Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA DE ACORDO OU COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA CASSADA.
I. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para a solução do conflito de interesses retratado na petição inicial.
II. O interesse de agir prescinde da existência do direito material alegado e da tentativa de solução extrajudicial do conflito de interesses, pressupondo apenas a idoneidade processual da tutela jurisdicional pleiteada para equacionar o litígio instalado entre as partes.
III. O condomínio edilício não está adstrito à tentativa de acordo ou cobrança extrajudicial das taxas condominiais inadimplidas antes de ingressar com a execução, nos termos dos artigos 778, caput, 784, inciso X, 786 e 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
IV. O condômino está em mora desde o momento em que deixa de realizar o pagamento das taxas condominiais no termo de vencimento, consoante a inteligência do artigo 397 do Código Civil, emergindo a partir daí o interesse processual exigido pelo exigido pelo artigo 17 do Código de Processo Civil para que o condomínio edilício exerça a pretensão de cobrança.
V. Dada a latitude do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o exercício do direito de ação não está condicionado à tentativa de composição ou a qualquer outra iniciativa extrajudicial do interessado para a superação da lide, salvo na hipótese de previsão legal expressa nesse sentido.
VI. Apelação provida.